Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. FORMALIDADES OBSERVADAS. PRESENÇA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ATO COATOR. ANÁLISE DE PROVA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob acusação de roubo majorado, com restrição da liberdade das vítimas, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo e veículo com placa adulterada. Sustenta-se ilegalidade da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade, vícios no reconhecimento pessoal, alegação de flagrante forjado, ausência de prova idônea e nulidade por produção de prova ilícita. Requer-se, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar com ou sem imposição de medidas alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a existência de flagrante preparado ou forjado; (iii) avaliar a alegada ilicitude da prova colhida durante a investigação; e (iv) examinar a legalidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em decisão fundamentada, que destacou a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, com destaque para o modus operandi do crime, o reconhecimento das vítimas, a apreensão de celular com vestígios papiloscópicos do filho do paciente, além de lesões corporais compatíveis com a narrativa dos fatos.
4. O juízo de origem e o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia evidenciaram risco concreto à ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta e na reincidência do paciente, que possui condenações anteriores por crimes patrimoniais, justificando a segregação cautelar.
5. Não se verifica flagrante forjado, uma vez que a prisão ocorreu após diligências subsequentes à comunicação do crime, sem demonstração de induzimento por parte da autoridade policial, inexistindo os elementos caracterizadores de flagrante preparado.
6. A discussão sobre eventual ilicitude de provas exige análise probatória aprofundada, inviável na via estreita do habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância.
7. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial observou os termos do art. 226 do CPP, com formação de grupo de pessoas com características físicas semelhantes e reconhecimento categórico pelas vítimas. A ausência de advogado no ato não compromete sua validade nesta fase investigativa, tampouco houve indícios de induzimento policial.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.